Tribunal: TJDFT
Processo: 0720356-06.2024.8.07.0020
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. FILHA MAIOR DE IDADE. MATRÍCULA EM CURSO SUPERIOR APÓS A CITAÇÃO. ENGAJAMENTO PRÉVIO EM VESTIBULARES DE MECICINA. DESPESAS COM SAÚDE, MEDICAÇÃO E TRATAMENTO PSICOLÓGICO. NECESSIDADE COMPROVADA. MANUTENÇÃO DA OBRIGAÇÃO. DIFICULDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. A maioridade civil não extingue, de forma automática, a obrigação alimentar, que subsiste fundada na solidariedade familiar, sendo legítima a manutenção da pensão em favor de filha maior, ainda desprovida de autonomia financeira. 1.1. As inscrições em vestibulares de Medicina realizadas antes do ajuizamento da ação c/c matrícula em curso superior particular efetuada após a citação demonstram engajamento acadêmico efetivo da alimentanda e afastam a alegação de criação artificial de necessidade, configurando fato superveniente juridicamente relevante, a ser considerado à luz dos arts. 493 do CPC e 1.699 do CC.
2. O alimentante não comprovou impossibilidade real de arcar com o encargo alimentício outrora acordado, revelando-se insuficiente a alegação de endividamento, porquanto o dever de prestar alimentos prevalece sobre dívidas voluntariamente contraídas.
3. Recurso conhecido e não provido.